Tribunal: TJDFT
Processo: 0721325-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL ARGUIDA DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DECORRENTES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. NATUREZA DE PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REQUISITOS DO ART. 866 DO CPC E DO TEMA 769 DO STJ NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pela devedora e, na parte conhecida, deu-lhe provimento para afastar a penhora de 30% dos eventuais créditos decorrentes do contrato de execução de obra, até o limite do débito ora perseguido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive a distinção entre penhora de crédito administrativo e penhora de faturamento, concluindo que, por se tratar da única fonte de receita da empresa agravante, a constrição equivalia à penhora de faturamento, medida de natureza excepcional.
5. Ademais, fora analisado o ônus probatório à luz do art. 854, §3o, I, do CPC, reconhecendo que cabia à credora demonstrar a inexistência de bens penhoráveis e o cumprimento dos requisitos do art. 866 do CPC e do Tema 769 do STJ.
6. Rejeita a alegada contradição quanto à renúncia de mandato, esclarecendo que o recurso foi interposto dentro do prazo de 10 dias úteis após a ciência da renúncia, conforme o art. 112, §1o, do CPC, inexistindo qualquer incongruência lógica.
7. A reiteração de fundamentos já apreciados e a tentativa de rediscutir o mérito caracterizam nítido propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há vícios quando o acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao julgamento.
2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura comportamento manifestamente protelatório e enseja aplicação de multa.